Tribunal: TJMT
Processo: 1016429-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016429-13.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- JANE MARIA DA SILVA
AGRAVADO:- E. D. S. G. representada por seu pai DORVALINO GLERIAN
Agravo de Instrumento n. 1016429-13.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Alimentos, fixou-os provisoriamente em 50% do salário mínimo.
Alega que é cabeleireira, atua de forma autônoma e, devido a pandemia, seu rendimento é de aproximadamente um salário mínimo, necessitando, inclusive, do “bolsa família”.
Afirma que tem outro filho com o pai da agravada que está sob a sua responsabilidade e, inclusive também ingressou com pedido de alimentos contra ele (pai), processo n. 1037385-78.2020.8.11.0002, no qual a pensão foi arbitrada em 30% do salário mínimo. E mais, também ajuda os pais que são idosos.
Argumenta que em observância ao binômio alimentar, e ao princípio da igualdade entre os filhos, correto fixar o mesmo quantum alimentar a cada um deles, o que auxilia nas necessidades.
Pede a assistência judiciária gratuita e a minoração dos alimentos para 30% do salário mínimo.
É o relatório.
Defiro a assistência judiciária, pois há evidência da hipossuficiência econômica da agravante.
Quanto ao mais ela se insurge contra o decisum que fixou os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo.
O Código Civil Brasileiro preceitua que a verba alimentícia deve ser arbitrada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada a prestá-la.
A definição dos alimentos provisórios previstos no art. 4o da Lei n. 5.478/68 é precária e incompleta, cabendo ao alimentante comprovar a incapacidade financeira de assumir esse ônus.
A agravante alega que não tem condições de arcar com a quantia estabelecida.
Em análise sumária, os documentos apresentados indicam que realmente ela terá dificuldade de arcar com o valor determinado.
Ademais, o menino, também filho do pai da agravada, reside com ela e, na Ação de Alimentos n. 1037385-78.2020.8.11.0002 intentada por ele (filho), a pensão foi estipulada, provisoriamente, em 30% do salário mínimo (Id 101367481).
Diante de todo esse contexto, prudente, por ora a retificação da quantia fixada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto defiro a antecipação da tutela recursal para minorar os alimentos em 30% do salário mínimo.
Comunique-se a juíza da causa e intime-se a parte adversa para trazer resposta em 15 dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 14 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator